Tribunal: TJDFT
Processo: 0732846-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732846-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IOLANDA GRILLO FREITAS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora IOLANDA GRILLO FREITAS, contra sentença, proferida nos autos de ação de nulidade da dívida cumulada com ação declaratória de prescrição, ajuizada contra ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na inicial, a autora requereu a declaração de nulidade da dívida ou, alternativamente, que seja declarada sua inexigibilidade por prescrição, com a determinação de baixa da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Sobreveio sentença que julgou o feito improcedente sob o fundamento de que a parte ré atuou legitimamente ao tentar reaver o seu crédito, pois não há óbice a que a parte devedora realize o pagamento de dívida prescrita, assim como, não houve violação aos direitos da personalidade a ensejar a condenação por danos morais. Em razão da improcedência, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 6.132,89). Nesta sede recursal, a autora pleiteia a reforma da sentença. Fundamenta não haver se falar em legalidade das cobranças extrajudiciais perpetradas pela recorrida, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça decidiu expressamente acerca da impossibilidade da realização das cobranças extrajudiciais relativamente a débitos prescritos, de forma que o conhecimento do recurso interposto pela parte autora e o seu provimento são medida de rigor. Argumenta que uma vez reconhecida a prescrição dos débitos, caberia ao juízo a quo prolatar a procedência do pedido do apelante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial, abusiva e coercitiva. Destaca ser a mera inscrição no sítio Serasa Limpa nome coercitiva e ilícita, dado que (i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor. Subsidiariamente, caso se entenda pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas relativas a débitos vencidos há mais de cinco anos, o apelante requer seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre a apelante no site do Serasa Limpa Nome, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma (ID 61556896). É o relatório. Decido. Em 11/6/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais no 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 1264, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela suspensão, sem exceção, da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da mesma questão jurídica e tramitem no território nacional, tal como o caso dos autos, conforme o artigo 1.037, inciso II, do CPC. Ante o exposto, suspendo o processo até que seja firmada a tese no Tema Repetitivo no 1264 do STJ. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2024 17:46:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador